Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF E ART. 204 DA LODF. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE DOENÇA PULMONAR GRAVE. NECESSIDADE DE APARELHO RESPIRADOR FUNDADA EM PRESCRIÇÃO MÉDICA. PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSIONÁRIA. AQUISIÇÃO DE ESTATAL. MONOPÓLIO DO SERVIÇO. OBRAS DE INSTALAÇÃO DE MEDIDOR EM RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
1. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. A pessoa hipossuficiente e portadora de doença pulmonar grave (Pneumonia Intersticial – Fribose e hipertensão pulmonares), patologia atestada por relatório médico, possui o direito à instalação em sua residência de medidor individual de energia ligado ao aparelho respiratório, de uso ininterrupto, sem o qual não pode sobreviver.
3. O Distrito Federal é obrigado a custear o valor referente às faturas de energia elétrica vinculadas ao consumo do aparelho respirador de uso da autora, inclusive no período de tramitação da ação judicial.
4. A concessionária de distribuição de energia elétrica, a qual detém o monopólio do serviço advindo de aquisição de empresa estatal, possui o dever, por extensão do comando constitucional do direito à saúde, de promover todas as obras necessárias à instalação do medidor na residência da autora, serviço inerente ao seu campo específico de atuação e que redunda em incremento em sua fonte primária de renda.
5. Negou-se provimento aos recursos.